Tribunal: TJMT
Processo: 1009651-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009651-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (IMPETRANTE), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 689.287.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITON JOAO DA SILVA - CPF: 017.465.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
– ALEGAÇÕES –
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, NEGATIVA DE AUTORIA E ANÁLISE DA COLABORAÇÃO PREMIADA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – AMEAÇA A COLOBORADORES/DELATORES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS –
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE QUE É PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE –

INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade do paciente no cuidado do maior de 12 (doze) anos de idade, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Delisflásio Cardoso Bezerra Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV, da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 29,
caput,
do Código Penal, nos autos n.o 1007474-61.2021.8.11.0042.

Relatou que o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, instaurou procedimento para apurar supostas práticas de organização criminosa, concussão, roubo, tráfico de drogas, entre outros crimes, sendo que representou pela prisão preventiva do paciente e de mais 21 (vinte e uma) pessoas.

Aduz que, após a celebração do acordo de colaboração premiada realizado pelos acusados Hairton Borges da Silva, Ananias Santana da Silva e Daniel de Paula Melo, observou-se que o nome do paciente foi citado em trechos dos depoimentos dos três colaboradores, contudo, se referiram apenas a um único crime dos diversos que constam na delação.

Salienta que a autoridade judiciária não analisou com a devida cautela o caderno investigativo de forma individualizada, nem para decretação da prisão preventiva, tampouco para o recebimento da denúncia, vez que se baseou no relato apresentado pelo representante, o qual generalizou a conduta de todos, e englobou o beneficiário no grupo dos indiciados com base apenas em trechos das delações premiadas.

Alega que das delações realizadas, é nítido que não há comprovação da participação do paciente nos delitos a ele atribuídos, bem como de que este não recebeu nenhum valor da venda dos entorpecentes.

Afirma que não há indícios plausíveis de autoria, tampouco materialidade, vez que não consta nos autos o depoimento ou identificação da suposta vítima. Além disso, não ocorreu apreensão de drogas, ou indicação de quem ou como foi realizado a mercancia.

Sustenta que a prisão preventiva esta justificada em fórmulas vazias, que as medidas cautelares alternativas
se mostram suficientes ao caso.

Declara que o paciente é tecnicamente primário, possui boa conduta, endereço fixo e emprego lícito, vez que seu comércio é anexo a sua residência, bem como é arrimo de família, pois é pai de menores de idade.

Explicita que o paciente preenche os requisitos do art. 318, inciso VI, Código de Processo Penal, vez que é homem responsável pelo cuidado da filha menor de 12 (doze) anos de idade e de seu pai que é idoso, diabético e depende inteiramente de sua ajuda, pois este é filho único.

Menciona que caso o paciente venha a ser condenado o regime inicial imposto será diverso do fechado.

Assim, pediu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, revogando-se a prisão preventiva do beneficiário, vez que não possui fundamento legal para sua manutenção, e não sendo este o entendimento, que o mesmo seja posto em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares, ou ainda que seja concedida a substituição da prisão cautelar por domiciliar, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 89444452/89445460).

A liminar foi indeferida (Id. 90257495).

Informações foram prestadas (Id. 92087994/92087998).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça designada, Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 92862498), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas corpus – Organização criminosa armada agravada, roubo majorado e tráfico de drogas, em concurso material – Alega ausência de indícios de autoria; falta de fundamentação em pressupostos da custódia preventiva; suficiência das medidas cautelares alternativas, ao sopesar os predicados pessoais favoráveis; e que faria jus à prisão domiciliar – Pedido de outorga de liberdade provisória ou substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Denúncia recebida – Justa causa para ação penal – Demonstração da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria – Aresto do c. STJ – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontado como integrante de Organização Criminosa composta, em tese, por policiais e ex-policiais militares e civis, além de informantes – Grupo que realizava o “arrocho” de drogas apreendidas para posterior venda a outros traficantes – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Reiteração delitiva do paciente – Entendimento do c. STJ – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da substituição ou revogação da custódia preventiva – Medidas cautelares alternativas insuficientes para acautelar a ordem pública – Conversão da prisão preventiva em domiciliar – Indispensabilidade aos cuidados da filha não demonstrada – Julgados do e. TJMT – Pleito afastado – Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Delisflásio Cardoso Bezerra Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Para análise das teses ventiladas neste
writ,
necessária a transcrição das informações prestadas pela douta magistrada singular (Id. 92087998):

“(...)
Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042 - “Operação Renegados”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA e outros 24 (vinte e quatro) denunciados, diante da materialidade delitiva e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada, com a participação de menor e concurso de funcionário Público, Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Restrito.

Nos autos do Incidente no. 1006653-57.2021.8.11.0042, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrante ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa, como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de

Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente DELISFLASIO e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA foi cumprido em 04.05.2021
.

Destaco que o Paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA

e outros 16 (dezesseis) codenunciados que tiveram o Mandado de Prisão cumprido, foram devidamente apresentados para audiência de custódia/apresentação, ocasião em que as prisões foram ratificadas, excetuando-se a prisão de KELLE DE ARRUDA SANTOS que foi substituía por Prisão Domiciliar, em razão de ser genitora de menor de 12 anos.

Outrossim, em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denuncia em face do Paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §§ 2o e 4o, I e II, da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, caput, (TÍTULO III – fato 6).

Em síntese, verifica-se que a denúncia tem por base a investigação realizada no Inquérito Policial 001/2021, o qual reuniu provas da existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, composta por Investigadores de Polícia da PCJ/MT, Policiais e Ex-Policiais Civis e Militares e terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada a prática dos crimes de Concussão, Roubo, Tráfico e Favorecimento da Prostituição ou de outra forma de Exploração Sexual de Adolescente.

Com relação ao Paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, consta na denúncia que o mesmo, em tese, integraria o Núcleo de Informantes, formado por integrantes envolvidos na criminalidade que, em síntese, repassavam aos demais integrantes da ORCRIM, informações sobre possíveis “alvos”, participando algumas vezes ativamente na execução criminosa, passando-se por interessados em realizar negócios com os “alvos”, como forma de obter informações, bem como atraí-los.

Ressalto que dos 12 eventos criminosos descritos na Denúncia o Paciente DENISFLASIO CARDOSO teria, em tese, participado do fato 6.

O fato 6, ocorrido no dia 06.02.2020, refere-se a uma perseguição do veículo modelo Corolla, onde o grupo criminoso teria realizado o “arrocho” de cerca de 5 kg de substâncias entorpecentes, vendido a droga e dividido o valor entre os 4 participantes deste fato.

Segundo a Denúncia, neste fato, o Paciente DELISFLASIO, em tese, teria informado a organização criminosa que uma pessoa em um Corolla, estaria realizando o transporte de grande quantidade de drogas, realizado o monitoramento do referido veículo em conjunto com o codenunciado HAIRTON e participado da perseguição ao veículo com os denunciados EDILSON e PAULO (que estavam em uma viatura caracterizada).

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente DELISFLASIO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Ressalto que o Paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, possui antecedentes criminais, eis que responde a uma Ação Penal que tramita na 5a Vara Criminal, pelo cometimento em tese do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Ameaça.

Por fim, informo que os Mandados de Citação foram devidamente expedidos, bem como foram acostados aos autos a certidão positiva de citação de 02 (dois) acusados e as Respostas à Acusação de 11 (onze) codenunciados.

Destaco que a defesa do Paciente DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, apresentou Resposta à Acusação em 18.06.2021, arguindo preliminar.

Conclusivamente, a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, aguarda a conclusão da citação dos réus e apresentação das Respostas à Acusação pelas defesas. (...)”

Pois bem.

Referente a ausência de materialidade e da negativa de autoria, consigno que a apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
(...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Com relação a colaboração premiada mencionada pelo impetrante, consigno que a apreciação da alegação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas, além disso, nota-se que a colaboração premiada não fora juntada aos autos.

Noutro ponto, quanto a alegada ausência de fundamentação e dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verifica-se dos autos
que o decreto preventivo possui fundamento idôneo, com base em elementos concretos, em especial, na garantia da ordem pública, com vistas a interromper a atividade do grupo criminoso, do qual o paciente, em tese, integra.

Ainda, conforme informações da autoridade apontada como coatora, o paciente, em tese, integraria uma organização criminosa armada composta, por policiais civis, alguns da ativa outros aposentados, ex policiais civis, policiais militares, e pessoas que eram informantes, a qual o beneficiário, supostamente, fazia parte, criada com a finalidade de obter vantagens espúrias por meio do cometimento de crimes, entre outros, de concussão, roubo e tráfico de drogas.

Abstrai-se dos autos que o, suposto, grupo criminoso teria 04 núcleos – Núcleos de Integrantes da Polícia Judiciária Civil, Núcleo de Ex Integrantes da Polícia Judiciária Civil, Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

A propósito, transcrevo parte da decisão combatida:

“Trata-se de Representação pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e ESTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO CONTEÚDO DO MATERIAL APREENDIDO formulado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, no interesse dos autos do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021, instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes, em tese, praticados pela ORCRIM.

Segundo consta dos autos, as investigações tem origem de denuncia registrada na Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dando conta que Policiais Civis, após abordagem policial, teriam exigido o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para não efetuarem a prisão em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Drogas.

Após as tratativas, teria sido marcado um encontro para a entrega do valor ajustado, que acabou sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em posse dessa informação, relatam que a Polícia Judiciária Civil logrou êxito na prisão em flagrante delito de HAIRTON BORGES JUNIOR, ex-investigador de polícia da PJC/MT, e EVANIR SILVA COSTA, investigador de polícia aposentado da PJC/MT, ambos portando armas de fogo, no momento em que estavam na companhia da vítima Luís Marcio Penha de Sousa, para o recebimento do valor exigido.

Em momento seguinte, noticiam os Representantes que aportou no GAECO proposta de Acordo de Colaboração Premiada apresentada por HAIRTON BORGES JUNIOR, que resultou na celebração do acordo, o qual foi homologado por este juízo nos autos no 1005704-67.2020.811.0042.

Posteriormente, teria havido nova celebração de Acordo de Colaboração Premiada de ANANIAS SANTANA DA SILVA e DANIEL DE PAULA MELO, ambas também homologadas neste Juízo nos autos no 1006554- 24.2020.8.11.0042 e 1006553-39.2020.8.11.0042.

Nesse sentido, de acordo com as informações dos inquéritos policiais instaurados e dos elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Portanto, objetivando a apuração completa da materialidade, autoria e circunstâncias em que se desenvolveram as atividades dessa suposta Organização Criminosa, foi instaurado o PIC no 001/2021-GAECO, o qual versaria sobre parte dos fatos constantes nos Anexos das Colaborações Premiadas, no interesse do qual formulam a presente representação.

Afirmam os Representantes que a Organização Criminosa utiliza aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Sustentam que participariam dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Seria prática comum do grupo criminoso, a instalação de rastreadores nos veículos dos “alvos”, como forma de monitoração e facilitar as abordagens. Haveria, ainda, o cuidado para que as viaturas utilizadas nas práticas criminosas não tenham dados de rastreio.

Nesse sentido, do que consta até então produzidos, indicam a existência de 04 (quatro) núcleos na ORCRIM, cada um deles com funções e importâncias próprias, destacados na seguinte forma:

NÚCLEO DE INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

...

NÚCLEO DE EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

...

NÚCLEO DE APOIO AOS INTEGRANTES E EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

...

NÚCLEO DOS INFORMANTES

Formada por pessoas envolvidas na criminalidade que, basicamente, repassam aos integrantes dos demais núcleos, sobretudo dos dois anteriores, informações sobre possíveis alvos e suas atividades criminosas, de modo a permitir as abordagens. Às vezes, participam mais ativamente da execução criminosa, passando-se por interessados em realizar negócios com os alvos como forma de obter mais informações, atrai-los, etc.

São membros desse núcleo JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, NÉLITON JOÃO DA SILVA, KELLE DE ARRUDA SANTOS, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANTANA,
DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA
e GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, além de outros, alguns ainda não identificados.

Estabelecida a estrutura da suposta Organização Criminosa, passam os Representantes a narrar as infrações penais praticados pelo Grupo, dispostas em ordem cronológica, tendo por base as informações existentes no procedimento de investigação e nos anexos que o compõe, extraídos dos Acordos firmados e, ainda das provas e indícios até momento coletados, os quais denotariam a participação dos Representados no esquema criminoso.

...

Na estrutura desse Grupo foi possível a identificação de núcleos de atuação, delineados como NÚCLEO DE INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, NÚCLEO DE EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, NÚCLEO DE APOIO AOS INTEGRANTES E EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL e NÚCLEO DOS INFORMANTES.

Importante asseverar que a função exercida no âmbito da Polícia Judiciária Civil por parte dos supostos integrantes dessa Organização Criminosa seria imprescindível para o êxito da empreitada, a considerar que, além da facilidade do uso do aparato policial, a proximidade com a criminalidade e com os informantes da policia, características da atuação policial de inteligência, apresentava ao grupo os alvos que deveriam investir.

Contudo, em vez de utilizar dessas informações para subsidiar investigação policial, a Organização Criminosa as utilizada em proveito próprio em busca de vantagem financeira, simulando a ação policial para de forma violenta e ameaçadora, utilizando-se de armas, algemas e viaturas, exigir quantia para o não encaminhamento e registro da ocorrência.

...

Por fim, existiria o NÚCLEO DOS INFORMANTES que seria composto por JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA, REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, NÉLITON JOÃO DA SILVA, KELLE DE ARRUDA SANTOS, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANTANA, DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, além de outros, alguns ainda não identificados.

Assim, a ORCRIM seria integrada por pessoas com envolvimento na criminalidade, conhecedores dos meandres e dos possíveis alvos da ação do grupo, sendo eles responsáveis por repassar aos demais integrantes as informações necessárias para a investida criminosa.

Avulta-se dos autos que em algumas vezes, essas pessoas teria tido participação na execução do crime e em outras vezes teriam servido de isca dos alvos, atraindo-os para serem vitimados pela ação da ORCRIM.

...

Sustentam que DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA seria suspeito de integrar a ORCRIM na condição de informante, imputando a ele a autoria das informações que ocasionaram a abordagem realizada no dia 06.02.2020, referente a existência de um indivíduo na condução de um veículo Corolla, no Shopping Popular, transportando grande quantidade de entorpecentes.

Assim, DELISFLÁSIO e HAIRTON teriam monitorado o veículo e, ao avistarem, passaram a informação para EDILSON e PAULO BRITO, que estavam na condução da viatura policial.

Ao verificar que o veículo havia deixado o Shopping Popular, afirmam os representantes que DELISFLÁVIO e HAIRTON passaram a segui-los em um veículo, ao passo que EDILSON e PAULO efetuavam o acompanhamento da viatura.

Ao notaram a viatura policial, os ocupantes do veículo Corolla teriam empreendido fuga, iniciando-se uma perseguição, quando a viatura teria sofrido um acidente.

Consta que os representados prosseguiram com perseguição, quando teriam sido alertados por populares, que acreditavam se tratar de uma ação policial, que os indivíduos descartaram uma mochila, a qual foi arrecadada, sendo em seu interior localizado aproximadamente 5 quilos de pasta base de cocaína.

(...)

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, em conduta criminalmente conhecido como “arrocho”.

Conclusivamente, temos que o acervo probatório até então colhido apontam indicam sérios e veementes indícios da prática do delito de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos.

...

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “ fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.

Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei.
Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.

...

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

...

Portanto, a considerar a impossibilidade de Garantir a Ordem Pública, Salvaguardar Conveniência a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, uma vez que se demonstram insuficiente a hipótese, a considerar o modus operandi delineado pelo Ministério Público aparenta estar extremamente enraizado e estabelecido no seio da gloriosa Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas.

...

Por fim, no que se refere a situação pandêmica enfrentada pela doença COVID – 19, em primeira análise dos Representados, não se observa que os mesmos seriam pertencentes a qualquer grupo de risco, de modo que a possibilidade de substituição da prisão pelo eventual pertencimento à grupo de risco deverá ser analisado por ocasião da apresentação de documentos comprobatórios pelas defesas.

Isto posto, em consonância com a Representação e tendo em vista que se encontram presentes adminículos de provas a demonstrar a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo indicados:

...

21. DELISFLAVIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, VULGO “FLASININHO” brasileiro, inscrito no CPF sob o no 027.682.381-80 e portador do RG no 1982753-9 SSP/MT, natural de Cuiabá/MT, nascido em 25/11/1987, filho de Odelice Cardoso Dos Santos e Eufrasino Bezerra Silva; (sic. Id. 92087997)”

Observa-se que a autoridade judiciária, atendendo ao requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e mais 24 denunciados, diante da comprovação da materialidade e da existência de indícios da prática dos delitos de organização criminosa, concussão, roubo, tráfico de drogas e outros conexos, por parte dos envolvidos, dentre eles, o beneficiário.

Consignou o magistrado que a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, que se encontra extremamente abalada em razão da gravidade concreta dos fatos revelados pelas investigações, os quais indicam intensa atividade ilícita por parte dos representados e suposta atuação criminosa daqueles que deveriam trabalhar no combate à criminalidade.

Ainda é possível observar que, a prisão preventiva também está justificada na conveniência da instrução criminal, já que, segundo a autoridade coatora,
“os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte. ”

Ademais, trata-se de organização criminosa armada composta, em sua maioria, por policiais da ativa, os quais, segundo os autos, agiam com extrema violência, razão pela qual, como bem pontuou a autoridade coatora,
“seria crível estabelecer que (...) se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.”

Deste modo,
a colocação do paciente em liberdade neste momento se mostra temerária, pois trata-se de ação penal deflagrada com acordo de colaboração premiada, em que a proteção estatal do delator mostra-se necessária.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

Consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas mostram prognose de insuficiência para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar. (HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)”

Em sequência, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por fim, referente a concessão da prisão domiciliar, ante a tese do paciente ser pai de criança menor de 12 (doze) anos de idade e filho único de idoso, nota-se que não restou comprovado que o mesmo seja o único responsável pela guarda da menor e de seu genitor, tampouco que seja imprescindível aos seus cuidados.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Delisflásio Cardoso Bezerra Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021